Tribunal: CARF
Processo: 11065.928543/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.928543/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.951 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
CORIUM QUIMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2008 a 31/12/2008
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Não ocorrendo as hipóteses de nulidade elencadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal, rejeitam-se
alegações de nulidade com tais fundamentos
INSUMOS
IMPORTADOS
VINCULADOS
A
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO-COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -
COFINS Importação, na sistemática da não cumulatividade, decorrentes de
aquisições de insumos importados não são passíveis de compensação ou
ressarcimento em espécie, quando estão vinculados a receitas de exportação.
A compensação, ou o ressarcimento em espécie, dos créditos da COFINS
Importação, não cumulativos, apurados em importação de insumos,
restringe-se aos custos, despesas e encargos vinculados às vendas no
mercado interno efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-
incidência, não se estendendo aos custos, despesas e encargos vinculados às
receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.928543/2011-16
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928543/2011-16

Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Mari nho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Adoto, por economia processual, e por descrever os fatos, o relatório constante do
Acórdão no 14-86.293, exarado pela 14a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO, nestes autos
combatido :

Trata-se de Pedido de Ressarcimento - PER no 33354.15365.281008.1.1.09-
8071 (efls. 60/63) apresentado pela contribuinte acima identificada, no valor
e R$ 27.867,56, relativo a crédito de Cofins-Exportação acumulado no 3o
Trimestre de 2008, nos termos do §1o do art. 6o da Lei no 10.833 de 2003. O
direito de crédito foi aproveitado em compensação declarada na DCOMP o
04934.07326.301008.1.3.09- 5678.
No Despacho Decisório de fls. 64, a unidade local reconheceu direito de
crédito no montante de R$ 17.113,27, homologando em parte a compensação
declarada.
Cientificada do teor do despacho decisório em 19/01/2012, em 15/02/2012 a
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 03/08 em
que alega o que segue.
Identifica-se como empresa que tem como atividade principal a indústria,
comércio, importação e exportação de produtos químicos utilizados,
principalmente pelo ramo calçadista, comércio, importação e exportação de
couros em geral.
Assim, toma créditos não cumulativos sobre os insumos utilizados na
fabricação dos bens exportados. Da mesma forma, continua, a legislação
garante a apropriação de créditos sobre os insumos importados, que sofrem a
incidência da contribuição na modalidade importação, como previsto na Lei
no 10.865, de 2004.
Sendo detentora de tais créditos, e por não ter tido a possibilidade de sua
utilização como desconto da contribuição devida, formulou Pedido de
Ressarcimento do crédito relativo ao trimestre em análise cujo crédito teria a
seguinte composição:

No entanto, prossegue, a Administração Fiscal não reconheceu inteiramente o
direito de crédito indicado, deixando de considerar especificamente os
créditos originados nas operações de importação.
Nesse contexto, diz ser improcedente o despacho na parte que não reconhece
o direito de crédito sob a motivação de que a interessada não era detentora de
crédito suficiente.
Postula o reconhecimento integral do crédito pleiteado no Pedido de
Ressarcimento e a homologação da compensação declarada.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928543/2011-16

2.

A DRJ/RIBEIRÃO PRETO, analisando as razões apresentadas, assim ementou
seu Acórdão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2008 a 31/12/2008
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
SOBRE
IMPORTAÇÃO DE INSUMOS VINCULADOS A RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de compensação, ou de ressarcimento em dinheiro, dos
créditos não cumulativos apurados em decorrência de operações de
importação restringe-se aos custos, despesas e encargos vinculados às vendas
no mercado interno efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-
incidência, não se estendendo aos custos, despesas e encargos vinculados às
receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Ainda irresignada, a manifestante apresentou recurso voluntário, dirigido a este
CARF, nos seguintes termos :

1- SÍNTESE DOS FATOS
- 1.1 - A Recorrente tem por principal atividade, a indústria, comércio,
importação e exportação de produtos químicos, utilizados, principalmente, pelo
ramo calçadista, comércio, importação e exportação de couros em geral, em suas
várias modalidades, e outros.
1.2 - Por ter utilizado insumos adquiridos no mercado interno, na produção de
bens que foram objeto de exportação nos meses de agosto e setembro de 2008,
e, de igual forma, outros adquiridos no mercado externo, sobre os quais recolheu
a COFINS sobre importação no mesmo período, a Recorrente teve assegurado o
direito de créditos dessa contribuição, cujos valores foram indicados nos
correspectivos DACONs.
1.3 - Sendo detentora de tais créditos, e por não ter tido a possibilidade de sua
utilização por nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I e II, do art. 6°, da
Lei n° 10.833/2003. a Requerente formulou o competente Pedido de
Ressarcimento da COFINS (§ 2° do mesmo artigo) através do PER/DCOMP n°
33354.15365.281008.1.1.09-8071 (Doc. 4 da MI), no valor de R$ 27.867,56,
cuja composição é a mesma demonstrada no quadro supra.
1.4 - Ato Contínuo, a Requerente apresentou o seu Pedido de Compensação,
formalizado através do PER/DCOMP n° 04934.07326.301008.1.3.09-5678 (Doc.
5 da MI), no valor de R$ 27.867,56, indicando-o para pagamento de débito de
IRPJ
1.5 - Ocorre, entretanto, que a Recorrente tomou ciência do Despacho Decisório
em comento (Número de Rastreamento 015128445), através do qual foi
informada que apenas uma parte do seu pedido de compensação foi deferida 1.9 -
Diante do deferimento apenas parcial do pedico de compensação, a Recorrente
apresentou a sua "Manifestação de Inconformidade" demonstrando, de forma
cabal, que na data em que ocorreu a compensação, ela era detentora de créditos
da COFINS não cumulativa em montante suficiente para tal.
1.11 - É pertinente registrar, contudo, que o Relator do voto condutor de tal
decisão, reportou-se a dispositivos legais que, em momento algum, foram
mencionados no Despacho Decisório e nas peças que lhe acompanharam, como,
por exemplo, a Lei n. 10.865/2004 e a Lei n. 11.116/2005.
Afora isso, foi mencionada, ainda, a Instrução Normativa n. 600, de 28 de
dezembro de 2005, sendo que todos esses dispositivos tratam da questão
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928543/2011-16

relacionaca ao direito ou não de créditos do PIS/PASEP e da COFINS não
cumulativos, pagos sobre as operações de importação.
1.13 - Por não se conformar com essa decisão, eis que não se coaduna com tudo
o quanto constou do Despacho Decisório e com os anexos que dele fazem parte,
a Recorrente apresenta este Recurso Voluntário, requerendo, desde logo, que lhe
seja dado provimento para tornar nulo e de nenhum efeito o crédito tributário
apontado como devido
2 - DAS RAZÕES DE DIREITO QUE DÃO AMPARO À PRETENSÃO DA
RECORRENTE NO SENTIDO DE CONVALIDAR A COMPENSAÇÃO
REALIZADA
2.1 - Questão Preliminar
Da nulidade do v. Acórdão Recorrido por conter fundamentação e
conclusão distanciadas dos Fundamentos indicados no Despacho Decisório
que Não Homologou a compensação realizada
- 2.1.1 - Por tudo o quanto já foi relatado, dúvida não pode existir quanto ao fato
de que, no referido Despacho Decisório, mais especificamente no item
"Fundamentação", nada ter sido referido quanto às razões da Não Homologação
da Compensação, tal como efetuada.
2.1.2 - O Despacho Decisório, ai incluídos os seus anexos, sequer referiu na
Fundamentação, qualquer ofensa a dispositivos das Leis ris. 10.833/2003;
10.865/2004 e 11.116/2005, os quais serviram de base para justificar a decisão
proferida através do v. acórdão recorrido Fica, assim, por demais claro que a
decisão objeto deste recurso não pode ser mantida, sob pena de FLAGRANTE
OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO e DO MAIS AMPLO
DIREITO DE DEFESA.
2 1.3 - Ora Eminentes Julgadores! A decisão proferida no v. acórdão recorrido,
com as conclusões exaradas na transcrição feita no subitem 1.12 supra, não
guardam nenhuma consonância com o que constou do Despacho Decisório
Tivessem sido apontadas as causas da Não Homologação da Compensação, de
forma mais transparente. certamente que a Recorrente teria apresentado sua
Manifestação de Inconformidade com base em outras razões de direito que não
aquelas que lhe deram suporte.
2.1.4 - Por tais razões, salta aos olhos que não pode o contribuinte ser
prejudicado com a manutenção da glosa da compensação realizada, tomando por
base os argumentos expendidos no v. acórdão recorrido, o que impõe, sem mais
delongas, que este seja considerado nulo e de nenhum efeito, devendo ser
determinado, portanto, o retorno dos autos á Delegacia de Julgamento, para que
outra decisão seja proferida em boa e jurídica forma, desta feita, tomando por
base, unicamente, as razões de direito elencadas no Despacho Decisório que deu
origem à glosa da compensação realizada.
2.2 Questão de Mérito
O Direito à Compensação e/ou restituição de créditos do PIS/PIISEP e da
COFINS não cumulativos, adjudicados sobre os insumos utilizados na
produção de bens destinados à Exportação
2.2.2 - Ocorre que a Recorrente tem assegurado o direito de crédito da COFINS
não cumulativa, por força do disposto no art. 3° da Lei n 10.833/2003, sobre os
valores dos insumos utilizados na fabricação de produtos exportados, ela tem o
direito de se creditar da COFINS na modalidade não cumulativa, muito embora
as suas receitas de exportação sejam isentas de tal contribuição.
223 - Tendo em vista que a Recorrente também importa insumos que são
utilizados na fabricação de seus produtos, ela recolhe a COFINS importação,
tendo assegurado. de igual forma, o direito de crédito, tudo como previsto na Lei
n. 10.865/2004.
2 2.4 - Por ter utilizado insumos adquiridos no mercado interno, na produção de
bens que foram objeto de exportação nos meses de agosto e setembro de 2008,
e, de igual forma, outros adquiridos no mercado externo, sobre os quais recolheu
a COFINS importação, no mesmo período, a Recorrente teve assegurado o
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928543/2011-16

direito de créditos dessa contribuição, cujos valores foram indicados nos
correspectivos DACONs,
2.2.5 - Sendo detentora de tais créditos, e por não ter tido a possibilidade de sua
utilização por nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I e II, do art. 6°, da
Lei n° 10.833/2003, a Requerente formulou o competente Pedido de
Ressarcimento da COFINS (§ 2° do mesmo artigo) através da PER/DCOMP n°
335415365.281008.1.1.09-8071 (Doc. 4 da MI), no valor de R$ 27.867,56, cuja
composição é a mesma demonstrada no quadro supra.
2.2.6 - Ato Continuo, a Requerente apresentou o seu Pedido de Compensação,
formalizado através do PER/DCOMP n° 04934.07326.301008.1.3.09-5678 (Doc.
5 da MI), no valor de R$ 27.867,56, indicando-o para pagamento de débito de
IRPJ.
2.2.11 - Para considerar válida a compensação efetuada pela Recorrente, bastava
verificar se, na data em que ela foi feita, o contribuinte se encontrava na
condição de detentor dos créditos informados no PER/DCOMP. Tais créditos,
como comprovados, efetivamente existiam e, por isso, foram utilizados 2.2.12 -
A compensação realizada, portanto, deve ser considerada válida e eficaz.
3 - DO PEDIDO
- Pelas razões supraexpostas, a Recorrente requer, pela ordem:
a) a acolhida do pedido posto em preliminar, de nulidade do v. acórdão recorrido,
considerando as razões de direito elencadas no subitem 2.1 supra, para o fim de
determinar-se a devolução dos autos à Delegacia de Julgamento de Ribeirão
Preto, para que outra decisão seja proferida em boa e jurídica forma, tomando-se
por base a "fundamentação" posta no Despacho Decisório, que nada referiu cerca
das Leis ns. 10.833/20032002; 10.865/2004 e 11.116/2005, as quais serviram de
base para justificar a decisão em comento, tendo ocorrido, portanto,
FLAGRANTE OFENSA AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO e DO MAIS
AMPLO DIREITO DE DEFESA; e,
b) no mérito, caso não seja acolhido o pedido supra, que sejam, então,
consideradas as razões de direito elencadas no subitem 2.2 supra, para o fim de
declarar juridicamente válida a compensação efetuada, determinando-se a
reforma do Despacho Decisório em comento e, por consequência, o
cancelamento do crédito tributário que está lhe sendo imposto.

4.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
8.

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade e
regularidade formal merecendo a sua admissibilidade.
PRELIMINAR – NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
6.

Alega a recorrente :
- 2.1.1 - Por tudo o quanto já foi relatado, dúvida não pode existir quanto ao fato
de que, no referido Despacho Decisório, mais especificamente no item
"Fundamentação", nada ter sido referido quanto às razões da Não Homologação
da Compensação, tal como efetuada.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928543/2011-16

2.1.2 - O Despacho Decisório, ai incluídos os seus anexos, sequer referiu na
Fundamentação, qualquer ofensa a dispositivos das Leis ris. 10.833/2003;
10.865/2004 e 11.116/2005, os quais serviram de base para justificar a decisão
proferida através do v. acórdão recorrido Fica, assim, por demais claro que a
decisão objeto deste recurso não pode ser mantida, sob pena de FLAGRANTE
OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO e DO MAIS AMPLO
DIREITO DE DEFESA.
2 1.3 - Ora Eminentes Julgadores! A decisão proferida no v. acórdão recorrido,
com as conclusões exaradas na transcrição feita no subitem 1.12 supra, não
guardam nenhuma consonância com o que constou do Despacho Decisório
Tivessem sido apontadas as causas da Não Homologação da Compensação, de
forma mais transparente. certamente que a Recorrente teria apresentado sua
Manifestação de Inconformidade com base em outras razões de direito que não
aquelas que lhe deram suporte.
2.1.4 - Por tais razões, salta aos olhos que não pode o contribuinte ser
prejudicado com a manutenção da glosa da compensação realizada, tomando por
base os argumentos expendidos no v. acórdão recorrido, o que impõe, sem mais
delongas, que este seja considerado nulo e de nenhum efeito, devendo ser
determinado, portanto, o retorno dos autos á Delegacia de Julgamento, para que
outra decisão seja proferida em boa e jurídica forma, desta feita, tomando por
base, unicamente, as razões de direito elencadas no Despacho Decisório que deu
origem à glosa da compensação realizada.
7.

Não assiste razão á recorrente, apesar das suas alegações de que o Despacho
Decisório padece de fundamentação e motivação, e de que o Acórdão DRJ não logrou ter ligação
com os motivos do Despacho Decisório, nada lhe impediu de apresentar sua defesa que
combateu o Despacho Decisório e o Acórdão em toda a sua extensão e seus fundamentos, ão
caracterizando o alegado cerceamento de defesa.
8.

Como se verifica, não ocorreram as causas de nulidade elencadas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal.
9.

Neste contexto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
MÉRITO – O APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE
APURADOS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS IMPORTADOS VINCULADOS Á RECEITA DE
EXPORTAÇÃO
10.

Para esclarecimento da questão, há que se visitar a legislação de regência, como já
foi feito, de forma irretocável, pelo Ilustre Julgador Fernando Cesar Tofoli Queiroz, no voto
condutor do Acórdão DRJ/RIBEIRÃO PRETO.
11.

A regra geral da sistemática de apuração das contribuições para o PIS e a Cofins no
regime da não cumulatividade, conforme artigos 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, permite ao contribuinte descontar, dos valores devidos das
contribuições, créditos relativos a essas mesmas contribuições pagas em operações anteriores.
Importante notar que o §3o desses mencionados artigos restringe o direito ao cálculo dos créditos
apenas sobre os insumos adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país.

12.

Assim está redigido o citado artigo :

Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928543/2011-16

(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir
do mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.

13.

Os mesmos citados diplomas legais (a Lei no 10.637/2002, em seu artigo 5o, e a Lei
no 10.833/2003, em seu artigo 6o), abriram a possibilidade para o contribuinte que tivesse receitas
de exportação de utilizar os créditos calculados conforme o artigo 3o para compensação com outros
tributos ou, ainda, em caso de saldo remanescente, de pedir o ressarcimento em dinheiro.

14.

Assim estão redigidos os artigos citados :

Lei no 10.637, de 2002
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no
exterior, com pagamento em moeda conversível;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.

Lei no 10.833, de 2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928543/2011-16

solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

15.

A Lei no 10.865/2004 instituiu as contribuições para o PIS e Cofins sobre as
importações, e estabeleceu, em seu artigo 15, o desconto dessas contribuições pagas na
importação de bens e serviços dentro da sistemática da não cumulatividade, nos termos dos
artigos 2o e 3o da Lei no 10.833, de 2003.

16.

Assim foi redigido o artigo citado :

Lei no 10.865, de 2004:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em
relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o
art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008)
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios,
máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade
da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se
em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e
serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei.
§ 2o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.

17.

A Lei no 10.865, de 2004, não alterou o §1o do artigo 6o da Lei no 10.833, de 2003,
e, assim sendo, a possibilidade de utilização de créditos para compensação com outros tributos,
ou para ressarcimento em dinheiro, ficou restrita aos créditos calculados sobre as aquisições no
mercado interno, quando vinculados a receitas de exportação.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928543/2011-16

18.

Mais tarde, a Lei no 11.033/2004, em seu artigo 17, veio esclarecer sobre a
manutenção de créditos:

Lei no 11.033, de 2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.

19.

Finalmente, a lei no 11.116/2005 previu outra possibilidade de compensação, ou
para ressarcimento em dinheiro: em relação aos saldos credores de PIS e de Cofins apurados na
forma dos artigos 3o das Leis no 10.637, 2002 e 10.833, de 2003 (créditos relativos a aquisições
no mercado interno), e na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004 (créditos relativos a
operações de importação), quando tais saldos tenham sido acumulados em razão de vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições.

20.

Assim está redigido o artigo 16 da lei no 11.116/2005:

Lei no 11.116, de 2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a
partir da promulgação desta Lei.

21.

A Secretaria da Receita Federal, órgão da Administração Tributária
responsável por regulamentar e disciplinar os institutos da compensação e ressarcimento dos
créditos da não cumulatividade, á época dos fatos geradores objeto desta lide, havia expedido
a Instrução Normativa RFB no 900/2008.

22.

Assim disciplinava a RFB, no artigo 27 da IN RFB no 900/2008 :

SEÇÃO III DO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP E DA COFINS
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados
no desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente após o encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928543/2011-16

I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e
vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-
incidência.
§ 1o À empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com
o fim específico de exportação é vedado apurar créditos vinculados a essas
aquisições.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica a custos, despesas e encargos
vinculados às receitas de exportação de produtos ou de prestação de serviços,
nas hipóteses previstas no art. 8o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 10 da
Lei no 10.833, de 2003.
§ 3o O disposto no inciso II do caput aplica-se aos créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação apurados na forma do
art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
§ 4o O disposto no inciso II do caput não se aplica às aquisições, para
revenda, dos seguintes produtos:
I - gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação;
II - óleo diesel e suas correntes;
III - gás liquefeito de petróleo (GLP), derivado de petróleo ou de gás natural;
IV - querosene de aviação;
V - biodiesel;
VI - álcool hidratado para fins carburantes;
VII - produtos farmacêuticos classificados nos seguintes códigos da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada
pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006:
a) 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56;
b) 30.04, exceto no código 3004.90.46;
c) 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3002.90.20,
3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.30.1, 3006.30.2 e 3006.60.00;
VIII - produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
classificados nas posições 33.03 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90,
3401.20.10 e 9603.21.00 da TIPI;
IX - máquinas e veículos, classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06 da
TIPI;
X - pneus novos de borracha da posição 40.11 e câmaras-de ar de borracha da
posição 40.13 da TIPI; e
XI - autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 3 de julho
de 2002, e alterações posteriores.
§ 5o A vedação referida no § 4o não se aplica à pessoa jurídica fabricante das
máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06 da Tipi
que apure a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins no regime de não-
cumulatividade, a qual poderá descontar créditos relativos à aquisição, para
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928543/2011-16

revenda, das autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de
2002, e alterações posteriores, podendo ainda dar-lhes a mesma utilização
prevista no caput deste artigo, se incorrer nas hipóteses previstas nos seus
incisos I e II.
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP
ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em
meio papel acompanhada de documentação comprobatória do direito
creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso
II do caput e do § 3o do art. 27, referente ao saldo credor acumulado no
período de 9 de agosto de 2004 até o final do 1o (primeiro) trimestre-
calendário de 2005, somente poderá ser efetuado a partir de 19 de maio de
2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário,
líquido das utilizações por desconto ou compensação.
§ 3o É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa
jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do PIS/ Pasep e da Cofins cuja decisão
definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que a pessoa jurídica não se
encontra na situação mencionada no § 3o.

23.

Os tribunais superiores também já apreciaram a matéria, e decidiram que a
possibilidade de compensação, ou de ressarcimento em dinheiro, dos créditos não cumulativos
apurados em decorrência de operações de importação restringe-se aos custos, despesas e encargos
vinculados às vendas no mercado interno efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-
incidência, não se estendendo aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das
operações de exportação de mercadorias para o exterior.

24.

Trazemos á colação, como lastro ao aqui decidido, o Acórdão TRF4, AC 5009089-
44.2014.4.04.7009, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE,

“TRIBUTÁRIO. PIS E
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
ART. 195, § 12, DA CF. LEIS N.o 10.637/2002 E N.o 10.833/2003.
VALORES APURADOS SOBRE A IMPORTAÇÃO DE INSUMOS
VINCULADOS A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. LEI N.o 10.865/2004.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ART. 16 DA
LEI
N.o 11.116/2005
E
ARTIGO 17 DA
LEI
N.o 11.033/2004.
INAPLICABILIDADE.
1.
O
sistema
de
não-cumulatividade
da
contribuição ao PIS e da COFINS difere daquele aplicado aos tributos
indiretos (ICMS e IPI), no qual o imposto devido pela entrada de
mercadorias ou insumos no estabelecimento resulta em crédito a ser
compensado com débitos do próprio imposto, quando da saída das
mercadorias ou produtos, evitando-se, assim, a denominada tributação em
cascata. Por sua vez, a não-cumulatividade das contribuições sociais utiliza
técnica que determina o desconto da contribuição incidente sobre
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928543/2011-16

determinados encargos assumidos pelo contribuinte em sua atividade. 2.
Somente os créditos constituídos em razão de certas despesas incorridas e
aquisições de bens e serviços relacionadas em leis específicas (artigo 3o da
Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 e art. 15 da Lei no 10.865/2004)
são passíveis de serem descontados para a apuração da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS. 3. As Leis n. 10.637/2002 e
n. 10.833/2003, ao tratarem da existência do direito ao crédito por
operações oneradas com as contribuições em questão, definiram, de
maneira expressa e inequívoca (artigo 3o), que se trata, "exclusivamente, de
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; e de
custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País". 4. Os artigos 5o da Lei no 10.637/2002, e 6o da Lei
no 10.833/2003, estabelecem a possibilidade de que o contribuinte com
receitas de exportação utilize os créditos calculados na forma do artigo 3o,
dos mesmos diplomas legais, para compensação com outros tributos,
permitindo, ainda, o ressarcimento em dinheiro na existência de saldo
remanescente. 5. Com a edição da Lei no 10.865/2004, que instituiu as
contribuições para o PIS e a COFINS sobre importações, houve previsão
também para desconto das contribuições pagas na importação de bens e
serviços dentro da sistemática da não-cumulatividade, nos termos dos
artigos 2o e 3o da Lei no 10.833, de 2003, conforme artigo 15 da Lei
no 10.865/2004. 6. A Lei no 10.865/2004 não alterou o § 1o do artigo 6o da
Lei no 10.833/2003, e, assim sendo, a possibilidade de utilização de créditos
para compensação com outros tributos, ou para ressarcimento em dinheiro,
em se tratando de receitas de exportação, ficou restrita aos créditos
calculados sobre as aquisições de insumos no mercado interno. 7. A Lei
no 11.116/2005 trouxe outra possibilidade de compensação, ou de
ressarcimento em dinheiro, relativamente aos créditos de PIS e de COFINS
vinculados a vendas efetuadas no mercado interno em condições de
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência. As vendas
efetuadas ao mercado externo (exportações) permaneceram reguladas
pelo § 1o do artigo 6o da Lei no 10.833, de 2003. 8. Os créditos decorrentes
de contribuições pagas sobre operações de importação não são passíveis de
compensação, ou de ressarcimento em dinheiro, na hipótese em que
vinculados a receitas de exportação, mesmo após a edição da Lei no 11.116,
de 18 de maio de 2005, sem que tal implique ofensa às normas que
estabelecem a não-cumulatividade dos tributos em questão. 9. O benefício
instituído no art. 17 da Lei 11.033/2004 somente se aplica às empresas que
se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado
"Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da
Estrutura Portuária - REPORTO", não se aplicando ao caso dos autos. 10.
As previsões estabelecidas pelo legislador, ao vedar o direito de crédito em
hipóteses específicas - como no caso debatido nos autos, qual seja, de
importações tributadas, quando tais produtos reverterem, posteriormente,
em receitas de exportação, hipótese em que o destinatário do bem onerado
não se situa em território nacional, e tampouco se pode falar em uma
aplicação cumulativa das contribuições em questão em diferentes etapas da
cadeia produtiva -, estão dentro da liberdade de conformação legislativa e
em consonância e harmonia com as demais regras que disciplinam a
matéria.” (juntado aos autos em 28/04/2016) Diante do exposto,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.”

25.

Por derradeiro, por ser irretocável o voto condutor do Acórdão DRJ/RPO, de
lavra do Ilustre Relator Marcelo Cesar Tofoli Queiroz, adpoto seus dizeres como razões de
decidir :
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928543/2011-16

Desse contexto normativo, constatam-se as seguintes possibilidades de
compensação, ou de ressarcimento em dinheiro, relativamente aos créditos de
PIS e de Cofins:
(i) a estabelecida pelo § 1o do artigo 6o da Lei no 10.833, de 2003, para os
créditos vinculados à receita de exportação, cuja apuração tem origem em
operações no mercado interno; (
ii) a estabelecida pela Lei no 11.116, de 2005, para os créditos vinculados a
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência, cuja apuração tem origem em operações no mercado interno ou
externo.
Sobre essa segunda hipótese, importa notar que as vendas a que se referem
são aquelas efetuadas no mercado interno em condições de suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência, pois, como visto, as vendas
efetuadas ao mercado externo (exportações) permaneceram reguladas pelo
§1o dos artigos 5o da Lei no 10.637, de 2002, e 6o da Lei no 10.833, de 2003.
Dessa forma, a possibilidade de compensação, ou de ressarcimento em
dinheiro, dos créditos de PIS ou Cofins apurados em decorrência de
operações de importação restringe-se aos custos, despesas e encargos
vinculados às vendas no mercado interno efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência, não se estendendo aos custos,
despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior.
No caso dos autos, como visto, compunham o saldo de crédito decorrente de
exportação veiculado na compensação os valores da contribuição paga sobre
importações.
Como visto, tais créditos não são passíveis de ressarcimento ou de
compensação, mas apenas de desconto da contribuição apurada nos termos
dos artigos 2o e 3o das Leis no 10637, de 2002 e no 10.833, de 2003.
Portanto, correta a não consideração desses créditos pela autoridade local.

Conclusão

26.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital